Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020728-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 000.435.251-30 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição, de forma simples e com abatimento no débito remanescente, do valor de R$ 1.904,32 cobrado a título de seguro prestamista, além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensos em razão da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista no contrato bancário configura prática abusiva e venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra respaldo no art. 3o do CDC e no enunciado 297 da Súmula do STJ, por se tratar de relação de consumo.

A cobrança do seguro prestamista, sem facultar ao consumidor a livre escolha quanto à contratação ou à seguradora, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 972 (REsp 1639259/SP).

A inexistência de elementos que demonstrem a possibilidade de o consumidor optar pela contratação ou pela escolha da seguradora revela a compulsoriedade da cobrança, tornando-a ilegal.

A repetição do indébito, quando não demonstrada má-fé da instituição financeira, deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.380.635/RS).

A alegação de litigância predatória, por ausência de elementos concretos, não é acolhida, pois a atuação reiterada do patrono da parte autora em ações similares não caracteriza, por si só, má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de seguro prestamista embutido em contrato de adesão, sem a devida opção do consumidor, configura prática abusiva e caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista indevido deve ser
realizada
de forma simples, quando ausente má-fé da instituição financeira.

A mera atuação reiterada de advogado em ações semelhantes não configura litigância predatória sem a demonstração de abuso do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV, e 39, I; CC,
arts
. 876, 877 e 940; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1639259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 07.06.2013.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
n.
1020728-36.2023.8.11.0041
.

BANCO VOTORANTIM S
/
A
X
ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo

BANCO VOTORANTIM S/A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
ação

revisional de contrato,
ajuizada
por

ANA PAULA DE CAMPOS DOS SANTOS
,
determinando a restituição do valor de R$ 1.904,32 cobrado a título de seguro, de forma simples e com abatimento no débito remanescente.
Por conseguinte, entendeu que o banco decaiu da parte mínima e
condeno
u
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

S
ustenta o
banco
recorrente, em síntese, que a contratação do seguro prestamista decorreu de livre opção da autora, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reparada.

Argumenta que o seguro possui regulamentação própria, sendo produto ofertado por seguradora parceira comercialmente dissociada do grupo econômico do Banco.

Defende a inaplicabilidade da restituição dobrada por ausência de má-fé.

Apesar da parte recorrida ter sido devidamente intimada (id 28353838
9
), deixou de apresentar contrarrazões ao apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Banco Votorantim
S
/
A
,
contra a r. sentença de
id
283925876, proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Ana Paula
d
e Campos
d
os Santos
na ação revisional de contrato bancário, determinando a restituição do valor de R$ 1.904,32 cobrado a título de seguro, de forma simples e com abatimento no débito remanescente.

A controvérsia cinge-se a análise da legalidade da cobrança do seguro prestamista, bem como da possibilidade de restituição na forma simples ou em dobro, nos termos dos
arts
. 876, 877 e 940 do Código Civil.

Após as razões do
banco
, sobreveio a manifestação de
id
283925891, em que o recorrente
noticia
suposta prática de "litigância predatória" pela advogada da autora no ajuizamento de ações revisionais em massa, postulando a instauração de diligências para apurar eventual irregularidade e/ou abusividade na distribuição destas demandas.

Não comporta acolhimento
atese
suscitada
de litigância predatória
, porquanto não se apura do contexto e conjunto fático-probatório produzido, enquadrar-se os autos nesse tipo.

Além disso, o fato de o advogado atuar em diversos processos semelhantes não configura, por si só, má-fé processual.

É preciso que haja elementos concretos que demonstrem que o advogado está utilizando o processo para fins ilegais ou para causar prejuízo à parte contrária.

Razão pela qual, rejeito o pleito da instituição financeira.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do conjunto fático-probatório e jurídico delineados nos autos, passo à análise do apelo, focando na fundamentação para acolher em parte as alegações do recorrente e reformar a sentença recorrida.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

O contrato objeto da discussão (no 391710140) aportou aos autos junto ao id 283925850.

O

seguro
prestamista
, cobrad
o
na hipótese dos autos no valor de R$
1.904,32
(id
283925850
), não é, a princípio, abusiv
o
, uma vez que destinad
o
a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Quanto à
repetição do indébito
, indevida em dobro como pleiteado pelo autor/apelante, tendo em vista que não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC, condeno o banco
de
honorários advocatícios,
em favor do patrono da parte contrária,
que fixo no percentual de 1
0
% (
dez
por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025